Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela querelada com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição na suspenção da exigibilidade dos honorários advocatícios ante o deferimento da gratuidade judiciária à querelante. Alega que a gratuidade deveria ter sido deferida na primeira instância, havendo a preclusão consumativa e temporal do pedido ao distribuir a apelação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62781781). Sem contrarrazões (ID 63454125).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária pode ser realizado em qualquer fase processual, porém seus efeitos não retroagem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há dúvidas quanto à possibilidade de solicitação e deferimento de gratuidade de justiça em qualquer tempo processual, no entanto, seus efeitos só atingem os atos ocorridos após a sua concessão, não havendo a possibilidade de retroagir para alcançar atos pretéritos. 1.1. O pedido de gratuidade de justiça realizado apenas na impugnação à penhora não tem eficácia retroativa quanto aos honorários sucumbenciais exequendos. 2. Ausente insurgência oportuna e tempestiva contra o acórdão que condenou o agravante em honorários advocatícios, verifica-se o trânsito em julgado e a formação do título judicial em execução. 3. Inexistente previsão das contribuições sindicais no rol de bens impenhoráveis constantes no art. 833 do Código de Processo Civil ou no art. 587 da CLT. 4. Mesmo a impenhorabilidade das verbas salariais, expressamente previstas no art. 833 do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência. 4.1. Não comprovada que a constrição de 30% das contribuições pagas pelos servidores sindicalizados comprometa o funcionamento do sindicato, cabível a penhora. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1897345, 07194931320248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Dessa forma, realizado pedido de gratuidade judiciária na apelação e, sendo deferida pelo colegiado após análise dos documentos comprobatórios, não há contradição no acórdão que suspendeu a exigibilidade dos honorários advocatícios.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.